Tribunal: TJBA
Processo: 8034390-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034390-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: MARCOS ANTONIO BERTOLDO MENDES e outros

Advogado(s)
:
CLEUMAR NOGUEIRA CAVALCANTE, NILMARA CAVALCANTI MARIANO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL ORIUNDO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. CONCURSALIDADE. CRÉDITO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO. EXTRACONCURSALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa Agravante, integrante de grupo em recuperação judicial, contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que, embora reconhecendo a natureza concursal do crédito principal oriundo de rescisão contratual de 2008 (anterior ao pedido de recuperação judicial de 2017), determinou o prosseguimento da execução individual para pagamento imediato do valor homologado (R$ 46.246,35, atualizado até 28/09/2023), ao lado dos honorários sucumbenciais (crédito extraconcursal).

A Agravante pleiteia a suspensão total da execução quanto ao crédito principal e a extinção do cumprimento de sentença, sob o argumento de que o crédito concursal está sujeito à novação e deve ser pago exclusivamente nos termos do Plano de Recuperação Judicial, mediante habilitação administrativa.

II. Questão em discussão

i. Definir a natureza (concursal ou extraconcursal) dos créditos executados (principal e honorários sucumbenciais) à luz da data do pedido de recuperação judicial e do fato gerador de cada obrigação.

ii. Delimitar os efeitos da novação produzida pelo Plano de Recuperação Judicial sobre o crédito concursal, especialmente a inviabilidade do prosseguimento da execução individual para satisfação integral e imediata, e sua vinculação aos prazos e condições do plano, mesmo após o encerramento do processo recuperacional.

iii. Apreciar a manutenção ou revogação da tutela de urgência antecipada recursal que suspendeu a execução do crédito principal.

III. Razões de decidir

O crédito principal decorrente da rescisão contratual firmada em 2008 possui natureza concursal, pois seu fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial distribuído em 23/02/2017, consoante a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, submetendo-se aos efeitos da recuperação judicial nos termos do artigo 49 da Lei nº 11.101/2005.

A homologação do plano implica a novação ope legis dos créditos concursais, nos termos do artigo 59 da mesma Lei, obrigando o credor, mesmo que não habilitado tempestivamente, a submeter-se às condições de pagamento estabelecidas no plano, o que afasta a possibilidade de prosseguimento da execução individual para satisfação imediata do crédito.

Por outro lado, os honorários sucumbenciais fixados na sentença de mérito publicada em 2020, cujo fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial, ostentam natureza extraconcursal, conforme o artigo 84, incisos I-A ou I-D e IV, da Lei nº 11.101/2005, e não se sujeitam aos efeitos da novação e às condições do Plano de Recuperação Judicial, podendo o cumprimento de sentença prosseguir regularmente em relação a este montante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a decisão agravada, confirmando a decisão liminar recursal, a fim de determinar que o cumprimento de sentença prossiga exclusivamente quanto aos honorários extraconcursais, devendo o crédito principal concursal ser satisfeito nos termos e prazos definidos no Plano de Recuperação Judicial.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 49 da Lei nº 11.101/2005; Artigo 59 da Lei nº 11.101/2005; Artigo 84, incisos I-A ou I-D e IV, da Lei nº 11.101/2005; Tema 1051 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8034390-68.2025
.8.05.0000
em que figuram, como Agravante - BNI BALTICO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e, como Agravado – MARCOS ANTONIO BERTOLDO MENDES
e FRANCISCA AURISETE DE SOUSA MENDES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em D
AR
PROVIMENTO PARCIAL, para reformar a decisão agravada nos termos da fundamentação, confirmando integralmente a decisão liminar de Id. 84686200, a fim de determinar a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao crédito principal concursal e manter o regular prosseguimento da execução exclusivamente quanto ao crédito extraconcursal dos honorários advocatícios sucumbenciais.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5